Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712006-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO MORETH LOQUEZ contra decisão de ID 230078556 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada utilizou indevidamente seu nome e sua imagem em website, sem autorização prévia, com o intuito de promover serviços de palestras; que é necessário o acesso a relação de palestrantes com quem a parte agravada mantém contrato, bem como o relatório de campanhas de tráfego pago, nos últimos vinte e quatro meses; que houve violação a direito de personalidade; que as provas são necessárias para comprovar a conduta da parte contrária; que há risco de perecimento das provas; que os dados de terceiro serão protegidos por sigilo processual. Requer, liminarmente, seja determinada a apresentação de relatório detalhado com a relação completa de todos os palestrantes com quem a parte agravada efetivamente mantém contrato de representação, bem como sejam apresentados relatórios de todas as campanhas de tráfego pago realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70269890). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da imprescindibilidade de produção de provas, consistentes na apresentação de relação completa de todos os palestrantes com quem efetivamente mantém contrato formal de representação, incluindo cópia dos instrumentos contratuais, bem como a apresentação de relatório circunstanciado de todas as companhias de tráfego pago dos últimos 24 (vinte e quatro) meses. Sobre a necessidade de apresentação de listagem de profissionais com os quais a parte agravada mantém contrato de representação, a medida não guarda correlação com o pedido de indenização. A própria parte agravante declara, na petição inicial, que possui prova “integralmente preservada em ambiente digital certificado” de utilização não autorizada de sua imagem. Desse modo, o hipotético fato de a parte agravada ter praticado o alegado ato ilícito com outros palestrantes não influi na existência, tampouco na extensão do dano sofrido, bastando que reste comprovada a utilização não autorizada de seu nome e de sua imagem. Por seu turno, quanto ao acesso às informações de tráfego pago de período anterior, a parte agravante pretende obter informações que estão na posse de terceiros (plataformas digitais) e se referem a dados de duração de campanha, abrangência, valores investidos e taxa de conversão e métrica de engajamento, que configuram dados que podem ser acessado oportunamente, por ocasião da produção de prova, sem prova de possibilidade de manipulação pretérita. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora